Tribunal: TJSP
Processo: 1500912-92.2019.8.26.0571
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500912-92.2019.8.26.0571/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante ZAYNE
THALIA DE SOUZA, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500912-92.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 13234
2
Embargos de Declaração Criminal no 1500912-92.2019.8.26.0571/50000
Embargante ZAYNE THALIA DE SOUZA
Embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca de Tatuí
Voto no 13234
Embargos de Declaração. Tráfico ilícito de entorpecentes.
Alegação de fundamentação deficiente quando da manutenção
do regime imposto. Inocorrência. Omissão não verificada.
Caráter infringente. Embargos rejeitados.
ZAYNE THALIA DE SOUZA opôs os presentes embargos
de declaração contra Acórdão desta C. 6a Câmara Criminal, que negou
provimento ao apelo da defesa.
Sustenta o embargante, em síntese, que o aresto é omisso, uma
vez que não apresentou argumentos concretos para a manutenção do regime
imposto.
No mais, discorre sobre a necessidade de oposição dos
embargos para efeitos de prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Ao contrário do alegado na insurgência, a motivação da
manutenção da sentença ficou bem exposta no aresto combatido.
Com efeito, esta Relatoria ao examinar o conteúdo recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500912-92.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 13234
3
analisou cada um dos pedidos trazidos e teceu considerações pontuais sobre
os argumentos lançados pela defesa, sendo que todos estes elementos foram
considerados na análise da dosimetria.
Neste particular, restaram apontadas expressamente no voto
relator considerações sobre os atos efetivamente praticados e consequências
da conduta, tudo a indicar a gravidade concreta do ocorrido e a necessidade
de se chegar a uma reprimenda e um regime de pena que configurassem
resposta penal adequada ao ilícito.
Com efeito, restou consignado no julgado que:
“Por fim, entendeu o Magistrado singular ser o caso de se
determinar o fechado para o início do cumprimento da pena.
Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, andou bem
o julgador.
Importa observar que considerados os fatores sociais
mencionados no recurso foram devidamente sopesados ao longo da
dosimetria.
No entanto, não obstante o cálculo de pena tenha beneficiado
a acusada, o resultado numérico da reprimenda não é o único fator que deve
ser considerado por ocasião da eleição do regime de cumprimento.
Assim, é de ser ver que ela comercializava substância de
especial potencial lesivo, qual seja o crack.
Ademais o fazia com o intuito de auferir renda com a
atividade ilícita. Segunda ela mesma admitiu, durante cerca de uma semana
ela atuou na mercancia. Todo esse cenário indica especial reprovabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500912-92.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 13234
4
afasta a conduta daquele ato isolado, impensado e, por isso, menos lesivo ao
bem jurídico protegido para os quais o ordenamento prevê as penas
alternativas como sendo respostas suficientes ao binômio repressão-
prevenção de novas investidas delitivas.
Deste modo, é de se manter o regime inicial fechado tal como
determinado na sentença.”
Como se vê, a manutenção do regime não se pautou pela
previsão legislativa, que impedia a concessão e penas substitutivas no caso do
delito de tráfico, tida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
mas em razão dos contornos concretos do delito praticado, fatores estes
devidamente abordados ao longo da fundamentação.
A argumentação é suficiente e não há, como pretende a defesa,
como se comparar a conduta do embargante àquela de quem num fato isolado
ou circunstancial fornece, a qualquer título, pequena quantidade de droga a
terceiro, cenário, este, sim, que permitiria o cumprimento de pena em
condições mais brandas.
Deste modo, verifica-se que não há qualquer omissão,
contradição ou obscuridade na decisão ora combatida.
Ao contrário, o que se extrai do arrazoado é, na verdade, que
este recurso está sendo usado como meio de manifestar irresignação com o
decidido, buscando sua reforma, ao que não se presta ele.
Essa é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500912-92.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 13234
5
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto
é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA
103/343)” (in Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, Ed. Saraiva, 32a
ed., pg. 597).
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
MARCOS CORREA